Tribunal: CARF
Processo: 13609.720483/2019-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.720483/2019-83
ACÓRDÃO
2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARMEN SILVIA DIAS DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. LEGITIMIDADE DOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS.
SÚMULA CARF No 71.
Todos os arrolados como responsáveis na autuação são parte legítima para
impugnar e recorrer quanto à exigência do crédito tributário e ao
respectivo vínculo de responsabilidade, nos termos da Súmula CARF no 71.
DECADÊNCIA.
IRPF.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF n° 101.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN, a asseverar que o
termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não apresentada prova ou alegação capaz de infirmar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, não prosperar o recurso voluntário.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o percentual da Multa
Qualificada, reduzindo-a a 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade. Por voto de qualidade, afastar a prejudicial de decadência. No mérito,
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
2
por voto de qualidade, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da
multa da Lei 9.430 de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023, reduzindo a multa
qualificada ao percentual de 100%. Vencido o conselheiro Márcio Henrique Sales Parada que dava
provimento parcial ao recurso para acolher a preliminar de decadência do ano-calendário 2013 e,
no mérito, excluir a qualificadora da multa de ofício. Vencidos os conselheiros Leonardo Nuñez
Campos (relator) e Matheus Soares Leite que acolhiam a preliminar de decadência do ano-
calendário 2013 e, no mérito, davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator Designado
Assinado Digitalmente
Míriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por CARMEN SILVIA DIAS DE OLIVEIRA
(fls. 788/798) e, conjuntamente por EDUARDO JOSÉ DA COSTA e COOPERCON – COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO E ATIVIDADES AFINS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (fls. 729/785), contra
acórdão n. 03-86.601 (fls. 663/707), proferido pela 3a Turma da DRJ/BSB, que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
O lançamento se deu através de auto de infração (fls. 166/176), que constituiu
crédito de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física contra CARMEN SILVIA DIAS DE OLIVEIRA,
referente aos anos calendário 2013 a 2015, acrescido de multa qualificada de 150%. Foi atribuída
responsabilidade a EDUARDO JOSÉ DA COSTA e a COOPERCON – COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO E ATIVIDADES AFINS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
A decisão recorrida assim resumiu o lançamento:
O litígio versa sobre a reclassificação dos rendimentos declarados como isentos
nos exercícios 2014, 2015 e 2016, efetuada pela Fiscalização Tributária, que os
considerou como tributáveis, pois não correspondiam a lucros e dividendos da
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
3
SMSL, mas sim a contraprestações por serviços médicos prestados. Honorários
esses oriundos da Cooperativa de Trabalho Médico e Atividades Afins do Estado
de Minas Gerais (Coopercon), decorrentes de atos cooperados, transitando pela
Sociedade Médica de Sete Lagoas (SMSL) apenas para receberem formalmente a
natureza de distribuição de lucros.
A impugnação foi apresentada de forma conjunta (fls. 584/907).
A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação. O acórdão foi assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2014,
2015, 2016 RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS.
TRIBUTAÇÃO. Constatado que o valor informado a título de distribuição de lucros
diz respeito a honorários decorrentes da prestação de serviços médicos pela
pessoa física, mantém-se a tributação pelo IRPF lançada pela fiscalização.
PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. Constatado que o lançamento cumpre os
requisitos estabelecidos na legislação de regência, proporcionando todos os
meios para que o contribuinte manifeste suas razões de defesa, restam
insubsistentes as alegações de nulidade do procedimento fiscal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. Respondem solidariamente
pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
COMPENSAÇÃO DE IRPJ COM IRPF. Revela-se incabível a pessoa física pleitear em
seu nome a compensação do crédito tributário lançado de ofício em face dela
com os impostos apurados, lançados e recolhidos, mesmo que indevidamente,
pela pessoa jurídica. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, somente pode utilizá-lo na compensação de
débitos próprios.
MULTA DE OFÍCIO DE 150%. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
ADMISSIBILIDADE. Cabe a exigência da multa de ofício de 150% nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais.
Os Recursos Voluntários apresentados trazem os seguintes argumentos:
CARMEN SILVIA DIAS DE OLIVEIRA (fls. 788/798):
“A autuada, propriamente dito, Sra. Carmen Silvia Dias de Oliveira, apresentou
sua impugnação em que concorda com a tributação dos valores recebidos como
rendimentos tributáveis, porém, não concordou, como não concorda, com a pretensa
cobrança da Multa de Ofício, como “Multa Agravada” ou “Multa Qualificada” aplicando-se
o percentual de 150% sobre o Imposto de Renda cobrado.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
4
A autuada não pediu a compensação de tributos recolhidos pela Pessoa Jurídica
Sociedade Médica de Sete Lagoas – S M S L, como pretenderam os coobrigados, uma vez
que não tem nada a ver com aquela empresa, não comunga com os co-obrigados neste
tema.
Conforme acima exposto, o Mérito desta lide passou a ser unicamente A aplicação
da multa de ofício, como “Multa Agravada” ou “Multa Qualificada” de 150% sobre o
Imposto de Renda cobrado, com a qual a Impugnante não concordou em sua impugnação
de 1a Instância Administrativa, como “data vênia”, não concorda, pelas seguintes razões:”
(sic)
EDUARDO JOSÉ DA COSTA e COOPERCON – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
E ATIVIDADES AFINS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (fls. 729/785):
Preliminares:

Nulidade material do lançamento em função da autuação sobre os
mesmos rendimentos exigidos pela PTA 13.609-721.348/2016-11;

Decadência do IRPF do ano calendário de 2013;

Inexistência de responsabilidade solidária da Coopercon e do Sr. Eduardo
José da Costa;
Mérito:

Legalidade dos procedimentos adotados pelo contribuinte;

A estrutura de atendimento em estruturas de terceiros não é vedada,
pelo contrário, as IN RFB 1.515/2014 e 1.700/2017 preveem os efeitos
tributários de quando essa hipótese ocorre;

Não há distribuição de lucros para não sócios, mas para sócios de serviço
e que MARCOS VINICIUS ARAÚJO COSTA não se enquadra nessa hipótese;

A distribuição de lucros conforme critério de produção seria válida e que
há a segregação entre pró-labore e lucro dos sócios;

Não há planejamento tributário e nem ausência de propósito negocial;

Não há fundamento suficiente para aplicação de multa de 150%;

É necessária a compensação dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica
SMLS com os valores exigidos na autuação;
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
1. Admissibilidade
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
5
Os recursos são tempestivos e preenchem todos os requisitos do Decreto
70.235/72, razão pela qual devem ser admitidos.
Anoto que, embora a contribuinte devedora principal CARMEN SILVIA DIAS DE
OLIVEIRA concorde com a tributação dos valores recebidos como rendimentos tributáveis, se insurgindo
apenas contra a multa, os responsáveis solidários impugnaram e recorreram de todo o lançamento, como é
autorizado pela Súmula CARF no 71:
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Passo, então à análise dos recursos.
2. Preliminares
Os recorrentes apontam como preliminares a ausência de responsabilidade
solidária de Coopercon e do Sr. Eduardo José da Costa e a impossibilidade de qualificação das
multas. Estas matérias tecnicamente não são preliminares, razão pela qual as apreciaremos
quando da análise do mérito.
Deve ser apreciada preliminarmente a argumentação que trata da “Nulidade
material do lançamento em função da autuação sobre os mesmos rendimentos exigidos pela PTA
13.609-721.348/2016-11”.
2.1.
Preliminar de nulidade
De acordo com o art. 59 do Decreto n. 70.235/72, são nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Não é o caso em questão.
Segundo arguem os Recorrentes, a nulidade suscitada derivaria do fato de a Receita
Federal do Brasil ter lavrado auto de infração contra a Sociedade Médica de Sete Lagoas (SMSL),
para exigir “IRPJ e CSLL em bases presumidas de 32% em contraponto às bases de 8% e 12%
utilizadas pela referida sociedade”.
Percebe-se que o objeto daquela autuação é distinto daquele ora em análise:
enquanto aquele trata de IRPJ e CSLL no Lucro Presumido e o percentual de presunção aplicável à
empresa, o presente lançamento versa sobre rendimentos recebidos classificados indevidamente
na DIRPF, temas que, embora possam guardar alguma correlação indireta, não se confundem.
Assim, rejeito a preliminar.
2.2.
Preliminar de Decadência em relação ao ano-base 2013
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
6
A jurisprudência consolidada do CARF adota critérios objetivos para a definição da
regra aplicável ao prazo decadencial nos lançamentos de ofício relacionados ao Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (IRPF), observando a natureza do tributo e a forma de sua apuração.
Em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, como é o caso
do IRPF, o marco inicial da contagem do prazo decadencial depende da existência ou não de
pagamento antecipado, ainda que parcial.
Conforme entendimento pacífico do Conselho, quando o contribuinte realiza o
recolhimento espontâneo do tributo, seja por meio de DARF, seja por retenção na fonte, aplica-se
a regra do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional. Nessas hipóteses, o prazo decadencial é de
cinco anos contados da data da ocorrência do fato gerador, o qual, no caso do IRPF apurado por
ajuste anual, se dá em 31 de dezembro de cada ano-calendário, nos termos da Súmula CARF no 38.
Esse entendimento foi reforçado pela edição da Súmula CARF no 123, segundo a
qual "o imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos ao ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN".
Assim, mesmo que o objeto do lançamento seja a requalificação de rendimentos declarados como
isentos, a existência de pagamento antecipado referente ao ano em questão atrai a contagem do
prazo decadencial do próprio fato gerador.
Por outro lado, na ausência de pagamento antecipado, ou nos casos em que se
verifica a existência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, o CARF aplica a regra
do art. 173, inciso I, do CTN, segundo a qual o prazo decadencial tem início no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Essa orientação decorre da jurisprudência do STJ, especialmente do julgamento do
REsp 973.733/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e está igualmente consolidada no
âmbito do CARF por meio da Súmula no 72: "Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN".
Portanto, a definição do marco decadencial nos lançamentos de IRPF exige a análise
da existência de recolhimento antecipado e da eventual presença de elementos subjetivos que
indiquem conduta dolosa. Na ausência de indícios de fraude e havendo recolhimento prévio,
inclusive por retenção na fonte, o lançamento deve observar o prazo de cinco anos contados da
data do fato gerador, com base no art. 150, §4o do CTN.
No caso concreto, o IRPF referente ao ano-base de 2013 teve o seu lançamento
perfectibilizado pela notificação do contribuinte em 20/02/2019.
A DIRPF do ano de 2013 (Doc. 04 da Impugnação de fls. 611/659) aponta que houve
rendimentos tributáveis no período com a respectiva retenção do IRPF devido no período, o que
atrai a regra do art. 150, §4o do CTN, de acordo com a Súmula CARF n. 123, de modo que a
decadência teria se aperfeiçoado em 31/12/2018.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
7
A questão fulcral no caso é saber se está caracterizada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação apta a atrair a incidência da regra do art. 173, I do CTN, já que neste caso a
decadência ocorreria apenas em 31/12/2019.
Como se verifica do auto de infração, a autoridade fiscal agravou a multa para
150%, por entender presentes os requisitos do art. 44, §1o da Lei n. 9.430/96 c/c os arts. 71, 72 e
73 da Lei n. 4.502/64.
Ocorre que, já antecipando o meu entendimento quanto ao mérito, estou
convencido da regularidade da prática de recebimento de honorários médicos através de pessoa
jurídica, como autorizado pelo art. 129 da Lei n. 11.196/05, razão pela qual são improcedentes as
imputações fiscais de conduta abusiva do contribuinte.
Assim, entendo que deve ser aplicado o art. 150, §4 do CTN ao caso, de modo que a
preliminar de decadência do lançamento de 2013 deve ser acolhida.
3. Mérito
A questão de mérito que envolve o presente caso é a possibilidade de utilização de
pessoa jurídica para a prestação de serviços médicos em caráter personalíssimo.
No entendimento do auditor responsável pelo lançamento, toda remuneração
recebida a título de distribuição de lucros pelos sócios da SMSL teria, em verdade, caráter de
honorários médicos, tributáveis portanto. Haveria planejamento tributário abusivo, sem propósito
negocial, visto que a pessoa jurídica não teria sede própria e serviria apenas para o recolhimento
de tributo em percentuais favoráveis. Como os recebimentos seriam diretamente relacionados
com o serviço de cada médico, a eles deveriam ser atribuídas diretamente a remuneração.
Entendo que a situação apresentada deve ser analisada sob a égide do art. 129 da
Lei no 11.196/05, do julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC no 66, da ADPF no 324,
do Recurso Extraordinário no 958.252/MG (Tema de Repercussão Geral - TRG no 725), bem como
das Leis no 13.429/2017 e 13.467/2017, que disciplinam o tema da terceirização no âmbito
trabalhista.
O Supremo Tribunal Federal, fundamentado no princípio da livre iniciativa e da livre
concorrência, definiu ser lícita a terceirização da atividade fim, fixando que a prática não configura
relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. Assim foi ementado o
acórdão da ADPF 324:
Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio.
Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo
de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias
empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a
jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece
critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
8
segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar
às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A
terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa
tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre
concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de
formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e
competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do
trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos
previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode
produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios
que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser
compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador,
cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica
da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das
normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da
Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos
serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua
inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei
13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a
despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que
consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria,
a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo
Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização.
Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito
em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e
qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de
emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na
terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a
capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente
pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações
previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada
procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou
meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta
automaticamente decisões transitadas em julgado.
(ADPF 324, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30-
08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-
09-2019)
No mesmo sentido, o julgamento do RE no 958.252/MG (Tema de Repercussão
Geral - TRG no 725), quando foi fixada a seguinte tese:
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
9
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das
empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa
contratante.”
Neste contexto, ainda foram julgadas a ADI 3961 e a ADI 5.625, que versam sobre a
constitucionalidade das normas de disciplinam a relação entre transportadores autônomos e
empresas de transportes de carga e entre trabalhadores do ramo da beleza (cabeleireiro,
barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador) e o salão-parceiro.
Ementa: Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação
Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei
11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo
meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei
no 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores
autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas
transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim
pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de
emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de
uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a
Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao
contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes
econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do
marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho
não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços
configure relação de emprego (CF/1988, art. 7o). Precedente: ADPF 524,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo
prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a
propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei
11.442/2007, à luz do art. 7o, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação
de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória
da constitucionalidade e improcedência da ação direta de
inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma
vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim.
2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é
válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho,
mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7o, XXIX, CF. 3 –
Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei no 11.442/2007, estará
configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração
de vínculo trabalhista”. (ADI 3961, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal
Pleno, julgado em 15-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG
04-06-2020 PUBLIC 05-06-2020)
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
10
EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N.
13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-
PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria
celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro,
esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado
“profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-
parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n.
13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com
os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores
de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam
vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com
todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na
Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (ADI
5625, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES,
Tribunal Pleno, julgado em 28-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059
DIVULG 28-03-2022 PUBLIC 29-03-2022)
Como se verifica dos julgados supracitados, o Supremo Tribunal Federal superou,
em sua jurisprudência, a ideia de que as relações de trabalho pessoais devem se dar
necessariamente através de vínculo de emprego, firmando o entendimento de que arranjos civis
são perfeitamente possíveis dentro da organização das relações de trabalho.
Contexto especial assume as relações de trabalho decorrentes da prestação de
serviços profissionais, já que disposição expressa do art. 129 a Lei no 11.196/2005, permite a
prestação desses serviços por pessoa jurídica, mesmo que tenham caráter personalíssimo.
Observe-se:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil.
Destaco que a norma em referência já foi analisada e julgada constitucional pelo
plenário do STF quando do julgamento da ADC n. 66, que recebeu a seguinte ementa:
EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME
JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA
CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL.
LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA
NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
11
PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial
prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões
judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal.
Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n.
11.196/2005.
(ADC 66, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-
2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2021 PUBLIC 19-03-
2021)
Ressalte-se que não se quer dizer com isso que não possam ser afastados os efeitos
de contratos civis no caso de “maquiagem de contrato”. A Min. Carmem Lúcia, relatora da ADC n.
66, consigna em seu voto que “tanto não induz, entretanto, que a opção pela contratação de
pessoa jurídica para prestação de serviços intelectuais descritas no art. 129 da Lei n. 11.196/2005
não se sujeite à avaliação de legalidade pela Administração ou pelo Poder Judiciário quando
acionado”.
De fato, os abusos devem ser devidamente analisados, mas me parece clara a
existência de diretriz interpretativa no sentido de se considerar, prima facie, válidos os contratos
de prestação de serviços intelectuais por pessoa jurídica, ressalvada, evidentemente, as hipóteses
de fraude, simulação ou abuso. Me parece, ainda, que o elemento de subordinação no caso desses
contratos, deve ser visto com a parcimônia necessária para evitar generalizações apressadas.
É natural que qualquer contratante de serviço defina diretrizes básicas para os seus
prestadores de serviço, a exemplo de horário ou turno de disponibilidade, uso de equipamentos
de segurança, diretrizes de eficiência, sem que isso induza, necessariamente, ao reconhecimento
de subordinação a fim de reconhecimento de vínculo de emprego.
No caso de serviços médicos, há de se observar a responsabilidade pessoal pela
parte técnica do serviço, como prescreve o art. 7o do Código de Ética Médica do Conselho Federal
de Medicina (“O médico deve exercer a profissão com ampla autonomia, não sendo obrigado a
prestar serviços profissionais a quem ele não deseje, salvo na ausência de outro médico, em casos
de urgência, ou quando sua negativa possa trazer danos irreversíveis ao paciente).
Neste sentido, ressalto a existência de diversos julgados do STF que tratam
especificamente da possibilidade da terceirização de serviços médicos por parte dos hospitais,
como se percebe das ementas a seguir:
EMENTA Agravo regimental em reclamação. Tema no 725 da Repercussão
Geral (RE no 958.252) e ADPF no 324. Prestação de serviços na atividade-
fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal.
Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o
ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido.
Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à
regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
12
sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da
empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a
égide de normas do direito privado, por se relacionar com a
compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na
terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada
no Tema no 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF no 324. 2.
A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer
prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88,
art. 7o), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger
suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento
no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC
no 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da
contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a
empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a
compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na
terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas
também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato
firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal
por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e
reclamação julgada procedente. (Rcl 57057 AgR, Relator(a): EDSON
FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
22-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC
28-06-2023)
EMENTA REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO.
TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PESSOAS
JURÍDICAS. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS LIBERAIS AUTÔNOMOS
(MÉDICOS). ADPF No 324/DF. RE No 611.503-RG/SP (TEMA No 360) E RE No
958.254-RG/MG (TEMA No 725). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A
PARADIGMAS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O
JULGAMENTO FINAL. 1. Na ADPF no 324/DF, no RE no 611.503-RG/SP e no
RE no 958.252-RG/MG, Temas RG no 360 e no 725, respectivamente, esta
Corte reconheceu a validade de terceirizações ou qualquer outra forma de
divisão do trabalho, inclusive relações contratuais, como as existentes
entre as instituições de saúde e as pessoas jurídicas formadas pelos
próprios médicos. 2. Na espécie, em âmbito de cognição sumária, com
apreciação precária e preliminar, vislumbrada a plausibilidade jurídica
acerca da validade do contrato de prestação de serviços médicos firmado
entre o hospital reclamante e as pessoas jurídicas constituídas por
profissionais liberais autônomos, deferi requerimento de liminar para
suspender o processo, até o julgamento final da Reclamação. 3. Medida
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
13
liminar referendada. (Rcl 60024 MC-Ref, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA,
Segunda Turma, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)
Por fim, mas não menos importante, é necessário verificar que, no âmbito deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, embora o tema não seja pacífico, há acórdãos que
seguem a linha do quanto exposto, a exemplo do Acórdão n. 1401-066.990, da 1a Seção, 4a
Câmara, 1a TO, Processo 16539.720001/2020-98, que assim dispôs:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2015
PEJOTIZAÇÃO.
SERVIÇOS
INTELECTUAIS
PERSONALÍSSIMOS.
POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SIMULAÇÃO.
REQUISITOS
DO
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
NÃO
DEMONSTRADOS.
INSUFICIÊNCIA DA ANÁLISE CONTRATUAL. A possibilidade de requalificação
jurídica das relações contratuais por meio das quais contrata-se pessoa
jurídica para a prestação de serviços intelectuais personalíssimos
desempenhados por seu sócio ou titular não foi afastada pelo art. 129 da
Lei no 11.196/05. O dispositivo não outorga carta branca, conforme decidiu
o STF no julgamento da ADC no 66, mas deve ser interpretado sob o vetor
da mínima interferência na liberdade econômica. Muito embora não
outorgue carta branca, o dispositivo legal impede a desconsideração a
priori de toda e qualquer contratação de pessoa jurídica, calcada
unicamente no fato de que os serviços contratados seriam
desempenhados pelo sócio ou titular da contratada em caráter
personalíssimo. Atribui-se, portanto, à fiscalização, maior ônus de
demonstrar a existência concreta de simulação e/ou dos requisitos da
relação empregatícia. Os serviços intelectuais implicam, por sua natureza,
maior grau de autonomia do contratado para sua execução, razão pela
qual a simples análise dos termos contratuais é, na maioria dos casos,
insuficiente para demonstrar a existência de subordinação apta a
caracterizar relação empregatícia, haja ou não intento simulatório. No
caso presente, a fiscalização limitou-se, notadamente para a verificação da
eventual presença do elemento subordinação, à análise dos contratos
celebrados, sem avançar sobre a maneira como, na prática, ocorria a
interação entre contratante e contratada, restando insuficientemente
demonstrada a ocorrência de simulação, tanto quanto a existência do
elemento subordinação, fundamental para a caracterização da relação
empregatícia.
Em sentido semelhante, tratando especificamente da relação entre pessoa jurídica
formada por médicos e hospitais, a Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
14
Seção, no processo n. 10166.721543/2016-09, acórdão n. 2201-004.586, deixa claro este
entendimento:
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de
apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012 NULIDADE DO LANÇAMENTO
Aplicação do princípio da primazia da resolução de mérito de acordo com §
2o do art. 282 do CPC de 2015 e art. 59 § 3o do Decreto-lei 70.235/72
GRUPO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE.
Com o provimento do recurso voluntário do sujeito passivo principal,
afastando o lançamento, dá-se provimento aos recursos dos solidários para
excluí-los do lançamento. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS. RELAÇÃO DE EMPREGO. SÓCIO
MÉDICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. SUBORDINAÇÃO. NECESSIDADE DE
PROVA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. Dada a
formalização de contratos de prestação de serviços médicos diretamente
com pessoas jurídicas, compete ao Fisco o ônus probatório da existência do
vínculo de emprego entre instituição hospitalar e sócios das contratadas,
na medida em que a prova cabe a quem tem interesse em fazer prevalecer
o fato afirmado, sob pena de insubsistência do crédito tributário. A
circunstância de o médico prestar serviços diretamente ligados à
atividade-fim do hospital, por si só, não leva ao reconhecimento do
vínculo de emprego, dependendo da prova da subordinação. Via de
regra, não se presume a subordinação do médico, tendo em vista as
peculiaridades da atividade médica.
Assim, conclui-se que a relação entre hospitais e pessoas jurídicas que prestam
serviços médicos através dos seus sócios é regular e só pode ser desconsiderada pela autoridade
fiscal caso haja prova robusta e convincente da presença dos elementos que caracterizem aquela
relação de emprego: onerosidade, pessoalidade, habitualidade e, especialmente, subordinação.
No caso dos autos, não houve por parte da autoridade lançadora a tentativa de
prova da existência de vínculo de emprego. O esforço argumentativo se concentra em demonstrar
supostas irregularidades na forma de apuração e distribuição de lucros, na pessoalidade da
prestação dos serviços e na ausência de ambiente próprio da SMSL ou corpo auxiliar para a
realização dos serviços.
O primeiro ponto a ser analisado é a consequência da pessoalidade dos serviços. É
incontroverso nos autos que os sócios da SMSL prestavam os serviços objeto da sociedade de
forma pessoal. O Termo de Verificação Fiscal (TVF) aponta como objeto social: “a prestação,
pessoalmente pelos sócios, de serviços inerentes à medicina e atividades correlatas.”
Ocorre que a própria legislação permite a prestação de serviços intelectuais por
pessoa jurídica, mesmo que de forma personalíssima, como se depreende do já citado art. 129 da
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
15
Lei n. 11.196/05. Da mesma forma, o Código Civil permite que nas sociedades simples os sócios
contribuam com serviços (art. 997, V e 1.006).
No mesmo sentido, deve-se observar que é característica da sociedade simples que
a atividade econômica seja realizada por meio dos sócios, como já consignou o Superior Tribunal
de Justiça quando do julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL)
3.608/MG:
TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS RECURSAIS DE DIFERENTES ESTADOS. ART.
18, § 3o, DA LEI N. 12.153/2009. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE
MÉDICOS. SOCIEDADE SIMPLES, AINDA QUE CONSTITUÍDA SOB A FORMA
LIMITADA. AUSÊNCIA DE NATUREZA EMPRESARIAL. DIREITO AO REGIME
DO ARTIGO 9o, § 3o, DO DECRETO-LEI N. 406/1968. SERVIÇOS PRESTADO
EM CARÁTER E RESPONSABILIDADE PESSOAL, AINDA QUE COM O
CONCURSO DE AUXILIARES OU COLABORADORES. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS QUE NÃO DESCARACTERIZA A NATUREZA SIMPLES DA SOCIEDADE.
PEDIDO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 18 da Lei no 12.153/2009, caberá pedido de
uniformização de interpretação de lei federal fundado em divergência de
Turmas de diferentes Estados sobre questões de direito material, cabendo
a esta Corte o julgamento do pedido nesses casos, nos termos do § 3o do
referido dispositivo legal.
2. A requerente demonstrou, em cotejo analítico, que a orientação
adotada no julgado impugnado da 2a Turma Recursal de Varginha/MG
diverge daquela adotada nos julgados paradigmas da 5a Turma do Colégio
Recursal Central de Fazenda Pública do Estado de São Paulo e da 1a Turma
Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul quanto à
possibilidade de tributação diferenciada de ISSQN em caso de sociedades
de médicos, constituídas como de responsabilidade limitada.
3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a sociedade médica
uniprofissional, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade
limitada, goza do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9o, § §
1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, não recolhendo o ISSQN com base no
seu faturamento bruto, mas sim no valor anual calculado de acordo com o
número de profissionais que as integra. (EAREsp 31084 / MS, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão, Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, DJe 08/04/2021) 4. Ao contrário do que ocorre
nas sociedades de natureza empresarial, cuja organização da atividade
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
16
econômica para a produção ou a circulação de bens ou de serviços (art.
966 do Código Civil) é capaz de tornar despicienda a atuação pessoal de
seus sócios na prestação do serviço - visto que os fatores organizacionais
da empresa se sobrepõem ao trabalho intelectual e pessoal de seus
sócios -, nas sociedades simples (arts. 983, caput, e 997 e seguintes) o
labor dos sócios é fator primordial para o desenvolvimento da atividade,
sem o qual não há como se cogitar qualquer prestação de serviço, ou
mesmo o desenvolvimento do objeto social da pessoa jurídica, ou talvez,
ainda, a sua existência.
5. Assim é na prestação de serviço médico, cujo caráter pessoal da
atividade dos profissionais liberais, ainda que reunidos em sociedade e
com o concurso de auxiliares ou colaboradores, é o justificador para o
beneplácito fiscal previsto no art. 9o, § § 1o e 3o, do Decreto-Lei n.
406/1968.
6. A distribuição dos lucros é mero desdobramento do conceito de
sociedade, seja a de natureza empresarial ou de natureza simples, visto
que ambas auferem lucro, tanto é assim que a norma geral sobre
distribuição de lucros consta de capítulo do Código Civil relativo à
sociedade simples (arts. 1.007 e 1.008 do Código Civil). Por outro lado, a
diferença central entre a sociedade empresarial e a sociedade simples
não está na distribuição de lucros, mas sim no modelo da atividade
econômica: na primeira a atividade é realizada por meio da empresa
como um todo e na segunda a atividade econômica acontece por meio
dos sócios, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores
(parágrafo único do art. 966 do Código Civil).
7. No caso concreto, verifica-se que a sociedade profissional faz jus ao
tratamento privilegiado do ISSQN no art. 9o, § § 1o e 3o, do Decreto-Lei n.
406/1968, pois, não obstante ter adotado a espécie societária limitada,
dessume-se do acórdão da 2o Turma Recursal de Varginha/MG, sobretudo
do voto vencido, que "a sociedade é constituída por dois sócios, todos
médicos, tendo como objeto social serviços de clínica médica e outros
exames, conforme cláusula quarta do instrumento jungido à f. 102, não se
descurando que o tipo de serviço prestado, pelo grau de especialização e a
habilitação exigida, implica na responsabilidade pessoal dos profissionais"
(fls. fls. 634-635 e-STJ).
8. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal conhecido e
provido, nos termos da fundamentação.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
17
(PUIL n. 3.608/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 11/3/2024.)
A fiscalização aponta que existiam sócios que não participaram do capital e não
constavam no contrato social, ao que o contribuinte responde defendendo a possibilidade de
sócios contribuírem com serviços em sociedade simples. Acontece que a Recorrente consta
expressamente no contrato social da SMSL como sócia de capital.
Me parece importante deixar registrado que na sociedades simples, mesmo os
sócios que contribuem com serviço, embora não participem do capital da empresa, devem constar
no contrato social. Assim, se determinado “sócio” não consta nos documentos societários da
empresa e recebe valores a título de participação nos lucros, obviamente há uma irregularidade e
a isenção não se aplica. Ocorre que, no caso concreto, o Recorrente não se enquadra nessa
situação.
O segundo ponto é a ausência de ambiente próprio da SMSL ou corpo auxiliar para
a realização dos serviços. Neste caso, também não me parece haver irregularidade.
Há de se rememorar que a legislação permite a instalação de empresas em
escritórios virtuais, funcionamento em co-working, o aluguel de estrutura hospitalar ou similar por
período determinado (time sharing), sem que isso implique necessariamente irregularidade. O
Código Civil prevê no art. 1.142, §1o que “o estabelecimento não se confunde com o local onde se
exerce a atividade empresarial, que poderá ser físico ou virtual.” Do mesmo modo, o Conselho
Federal de Medicina, através do Despacho SEJUR n. 465/2016 (Expediente 5951/2016), apresenta
a seguinte conclusão:
Nesse contexto, tem-se desde que atendido os requisitos da Resolução do CFM n.
1.821/2007 (alvará de funcionamento e da vigilância sanitária) não há
aparentemente impedimento legal sobre o cadastro e registro de pessoa jurídica
na modalidade de escritório/consultório virtual, ressalvada a questão técnica que
está disposta na Resolução CFM. 2057/2013. (sic)
Dado a natureza dos serviços médicos prestados, inclusive com a existência de
procedimentos cirúrgicos complexos, é perfeitamente plausível que a maior parte do serviço seja
prestado na estrutura dos seus principais clientes.
O terceiro ponto que fundamenta o lançamento está calcada na irregularidade da
distribuição de lucros de forma desproporcional à participação de cada sócio. Assim consigna o
TVF:
O Contrato Social do contribuinte prevê, no parágrafo quarto da cláusula terceira,
que a “distribuição dos lucros e das perdas não será feita, necessariamente, de
forma proporcional às quotas de capital”. Já a cláusula nona do contrato social
aborda um critério estabelecido para essa distribuição desproporcional:
Cláusula nona – do exercício social e da demonstração financeira O exercício
social coincidirá com o ano civil. Ao final de cada exercício serão levantadas as
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
18
demonstrações financeiras e os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos
ou suportados pelos sócios, individualmente, de forma proporcional ao
desempenho produtivo.
Observa-se que sendo realizada a distribuição de lucros da forma exclusivamente
prevista na cláusula nona do contrato social, significa dizer que, se por algum
motivo, em determinado momento, o sócio que se ausentou e não contribuiu
para o desempenho produtivo da sociedade, como por exemplo, tirou férias ou
ficou doente, nada receberá de lucros da sociedade. As consequências desse
critério faz tal cláusula recair na nulidade prevista no artigo 1.008 do próprio
código civil:
Art. 1.008. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar
dos lucros e das perdas.” (grio nosso). Realmente, ao analisar as planilhas de
distribuição de lucros apresentadas pela SMSL, constatou-se que em alguns
exercícios, há sócios que não foram contemplados com distribuição de lucros.
Apenas como exemplo, citamos: Sr. Danilo Costa Simões (não recebeu
distribuição de lucros em 2014 e 2015); Sr. Diogo Lago Martins (não recebeu
distribuição de lucros em 2014 e 2015); Sr. Filipe Polcaro Faria (não recebeu
distribuição de lucros em 2014 e 2015); Sr. Luiz Carlos Silva (não recebeu
distribuição de lucros em 2014); Sra. Maria Amélia de Souza Machado Gontijo
(não recebeu distribuição de lucros em 2012, 2014 e 2015), e o Sr. Eduardo José
da Costa, sócio administrador da Sociedade, que não recebeu distribuição de
lucros durante os anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 (DOC.002).
Verifica-se, pois, que o critério de distribuição de lucros previsto na cláusula nona
do contrato social da SMSL não é suficiente para embasar a distribuição
desproporcional de lucros efetuada. O fato de alguns sócios terem retirada de
lucros e outros não, sendo esta retirada proporcional à produção de cada um,
além de ser um critério nulo de acordo com o artigo 1.008 do código civil, conduz
à convicção de que essas “distribuições de lucros” têm na verdade natureza de
honorários médicos.
Entendo também que não assiste razão à fiscalização. É pacífico que os lucros das
sociedades podem ser distribuídos de forma desproporcional se assim for estipulado pelos sócios,
desde que haja a previsão em documentos societários e o lucro seja apurado de forma regular.
Vejamos:
Solução de Consulta DISIT/SRRF06 46/2010: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS
SÓCIOS. NÃO INCIDÊNCIA. O sócio cotista que receba pró-labore é
segurado obrigatório do RGPS, na qualidade de contribuinte individual,
havendo incidência de contribuição previdenciária sobre o pro labore por
ele recebido. Não incide a contribuição previdenciária sobre os lucros
distribuídos aos sócios quando houver discriminação entre a remuneração
decorrente do trabalho (pro labore) e a proveniente do capital social
(lucro) e tratar-se de resultado já apurado por meio de demonstração do
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
19
resultado do exercício – DRE. Estão abrangidos pela não incidência os
lucros distribuídos aos sócios de forma desproporcional à sua
participação no capital social, desde que tal distribuição esteja
devidamente estipulada pelas partes no contrato social, em
conformidade com a legislação societária.
No mesmo sentido, a Solução de Consulta Cosit n. 56/2019, que reconhece a
isenção da distribuição de lucros em Sociedade em Conta de Participação, inclusive nos casos de
distribuição desproporcional de lucros:
(...) Estão abrangidos pela isenção os lucros distribuídos aos sócios de
forma desproporcional à contribuição para o patrimônio especial da SCP,
desde que tal distribuição esteja devidamente estipulada no contrato e em
conformidade com o Código Civil de 2002 e desde que não seja utilizado
para fins de dissimulação da ocorrência de fato gerador de tributo.
Assim decidiu a Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção no
âmbito do
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de
apuração:
01/01/2015
a
31/12/2016
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. SOCIEDADE DE
MÉDICOS. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. CONTABILIDADE E CONTRATO
SOCIAL REGULARES. LUCROS RECEBIDOS E EFETIVADOS. Não há vedação
legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros em relação
à participação social, nas sociedades civis de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissões regulamentadas, quando o
contrato social for claro ao dispor sobre tal distribuição, e os registros
contábeis
contabilizarem
regularmente
o
lucro.
(Processo
n. 10166.724874/2019-35 - Acórdão n. 2201-012.005)
No mesmo sentido entende esta Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção no Processo n. 11634.720045/2014-78:
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de
apuração:
01/01/2009
a
31/12/2010
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. EXCLUSÃO DE SÓCIO. É
nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos
lucros e das perdas. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
DELIBERAÇÃO
SOBRE
A
FORMA
DE
DISTRIBUIÇÃO. Nas sociedades limitadas, a distribuição de lucros poderá
ser desproporcional à participação societária de cada sócio desde que
exista previsão expressa no contrato social sobre a forma de distribuição
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
20
ou, então, cláusula dispondo que caberá à assembleia ou à reunião
deliberar sobre a participação dos sócios nos resultados da empresa.
Número da decisão: 2401-012.180
Por fim, o Superior Tribunal de Justiça teve oportunidade de analisar o tema e
validou a distribuição de lucros de forma desproporcional estipulada por uma sociedade em que o
critério de divisão do resultado da empresa seria “os dias trabalhados por cada sócio”.
DIREITO CIVIL E SOCIETÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS
SÓCIOS. CONTRATO SOCIAL. SÓCIOS QUE DECIDIRAM EM ASSEMBLEIA POR
CRITÉRIO ESPECÍFICO NA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS ATRELADO AOS
DIAS TRABALHADOS POR SÓCIO. POSSIBILIDADE. EXEGESE DOS ARTS. 997,
1.007 E 1.008 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA LIBERDADE CONTRATUAL.
RECURSO DESPROVIDO.
1. É ínsita a qualquer sociedade empresária a exploração de atividade
econômica visando à obtenção de lucro e à partilha dos resultados,
devendo o contrato social estabelecer a participação de cada sócio nos
lucros e nas perdas (CC, art. 997, VII).
2. Conforme os arts. 1.007 e 1.008 do Código Civil, em regra, os lucros e os
prejuízos deverão ser partilhados entre os sócios de acordo com a
participação de cada um na composição do capital social, mas se admite
estipulação em contrário, desde que não implique exclusão de sócio de
participação nos lucros e nas perdas.
3. Na espécie, a maioria dos sócios da sociedade empresária limitada,
organizada para a prestação de serviços de gestão empresarial, deliberou
adotar novo critério de cálculo de distribuição de dividendos, pautado
não na participação no diminuto capital social, mas sim proporcional aos
dias efetivamente trabalhados por cada sócio, passando a participação
nos lucros a ser correspondente aos dias de efetivo labor. Não houve,
assim, exclusão absoluta de sócio ao recebimento dos lucros e
participação nas perdas e, por conseguinte, violação ao art. 1.008 do
Código Civil.
4. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 2.053.655/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em 11/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)
Neste sentido, embora a fundamentação do lançamento considere nula a cláusula
que permite a distribuição de lucros no caso concreto, por violação ao art. 1.008 do Código Civil,
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
21
tenho para mim que a cláusula em questão não exclui nenhum sócio da possibilidade de
participação nos lucros da sociedade.
Trata-se de sociedade de pessoas com capital social mínimo, em que a contribuição
dos sócios se dá primordialmente na forma de serviços em prol da sociedade. O lucro, no caso,
não é uma remuneração pelo capital investido na empresa, mas pelo esforço dispendido pelo
sócio em favor da sociedade.
Assim, se determinado sócio por circunstâncias específicas da sua vida, opta por
não contribuir em determinado período, não perceberá os lucros correspondentes naquela
ocasião, mas ele não está excluído da participação nos lucros. Ele estaria excluído da participação
nos lucros se de alguma forma fosse proibido de contribuir para a sociedade, o que não é o caso.
Veja que o critério de dias de efetivo labor foi reconhecido como válido pelo STJ
(REsp n. 2.053.655/SP) e o mesmo raciocínio se aplica: o sócio que não laborar nenhum dia em
prol da sociedade, não fará jus a distribuição de lucros, sem que com isso se esteja infringido a
disposição do art. 1.008 do Código Civil.
Ante todo o exposto, entendo por regular a distribuição de lucros desproporcional
realizada pela SMLS.
Por fim, também me parece não ser o caso da presente prestação de serviços
médicos através de pessoa jurídica um caso de planejamento tributário abusivo, mas da simples
utilização da faculdade legal de prestação de serviços intelectuais através de pessoa jurídica, nos
termos do art. 129 da Lei n. 11.196/2005.
Assim, não demonstrados os requisitos do vínculo de emprego do Recorrente, bem
como sendo regular a distribuição de lucros desproporcional realizada, entendo que deve ser dado
provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte.
Insubsistente o lançamento, resta prejudicada a análise sobre a responsabilidade do
Sr. EDUARDO JOSÉ DA COSTA e da COOPERCON – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E
ATIVIDADES AFINS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, bem como sobre a aplicação de multa agravada.
4. Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO dos Recursos Voluntários, acolho a preliminar de
decadência do ano-base de 2013, rejeito as demais preliminares, e, no mérito, DOU-LHES
PROVIMENTO, a fim de declarar a improcedência do lançamento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

VOTO VENCEDOR
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
22
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator,
peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se segue.
No Relatório Fiscal (e-fls. 108/165), a infração apurada é descrita nos seguintes
termos:
No caso em análise, conforme demonstrado acima, verifica-se que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo têm natureza remuneratória
decorrente de serviços prestados; referem-se a honorários médicos e não a lucros
distribuídos. Trata-se, na verdade, de rendimentos tributáveis oriundos da
Coopercon, decorrentes de atos cooperados. Entretanto, mediante arranjo
tributário foi constituída a SMSL especificamente para que os rendimentos
decorrentes de atos cooperados assumissem a roupagem de lucros distribuídos.
Daí falar-se que a SMSL não possui propósito negocial, tampouco estrutura para
administrar uma sociedade com mais de 150 sócios.
No caso concreto, a contribuinte autuada, Sr. Carmen Silvia Dias de Oliveira, não se
insurge contra a imputação de omissão de rendimentos tributáveis, limitando seu inconformismo
à multa de ofício qualificada.
Os responsáveis solidários suscitam as preliminares e a prejudicial de decadência
afastadas pelo Conselheiro Relator e, no mérito, atacam a omissão de rendimentos e a
responsabilização solidária, bem com a multa de ofício qualificada.
Nesse momento, não há como deixar invocar aos demais conselheiros o constante
do extenso e detalhado Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 108/165), ressaltando-se que não se
imputou a percepção de salário (relação de emprego), mas de honorários médicos (relação de
trabalho autônomo).
Incontroverso nos autos que a Sociedade Médica de Sete Lagoas – SMSL ao tempo
dos fatos geradores (anos-calendário 2013 a 2015) é sociedade simples limitada.
Contudo, como bem demonstrou a fiscalização a partir de um sólido conjunto
probatório, houve uma artificial interposição da SMSL de modo a ocultar a remuneração dos
médicos enquanto cooperados da COOPERCON e não apenas violações pontuais das normas
jurídicas atinentes à sociedade simples constituída segundo o tipo da sociedade limitada,
encontrando-se os recorrentes em tal contexto.
De fato, nada impede que uma sociedade limitada a prestar serviços inerentes à
medicina e atividades correlatas tenha estrutura organizacional modesta, sendo a atividade fim
realizada em hospitais e entidades de saúde.
Porém, ao tempo dos fatos geradores (anos-calendário 2013, 2014 e 2015), não se
detectou a presença da sede da SMSL nos endereços cadastrais fornecidos para a Receita Federal
e a SMSL não dispunha de nenhum empregado, contratado apenas em 02/08/2016, sendo que era
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
23
a COOPERCON (cobrando “taxa de administração de sociedade civil” de 3% sobre os valores
repassados aos médicos com lastro no faturados pela SMSL a partir dos atendimentos e
procedimentos valorados pela aplicação da Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos, a veicular padrão mínimo e ético de remuneração dos procedimentos
médicos, e da Tabela de Honorários Médicos da Associação Médica Brasileira de 1992 – ver e-fls. 2
arquivo 14 e e-fls. 4 arquivo 41; e-fls. 7, DOC.009.0, item 4, e DOC.009.3) que realizava “todo
apoio técnico e administrativo” da SMSL, fazendo inclusive “toda a parte administrativa na relação
dos médicos com a SOCIEDADE MÉDICA DE SETE LAGOAS”, médicos que necessariamente eram
cooperados da COOPERCON, sendo a SMSL também cooperada da COOPERCON. Nesse ponto, são
ilustrativas as declarações da Sra. Tania M. C. Moreira (DOC.009.2), gerente geral da COOPERCON,
bem como a documentação colhida no do endereço <http://www.coopercon.coop.br/coopernet2/lista.php>, site da COOPERCON (DOC.010.0,
DOC.010.1.0 a DOC.010.1.9 e DOC.010.2) e os demais documentos invocados pela fiscalização a
revelar que a COOPERCON tinha efetiva ingerência e controle da SMSL, muito além de um simples
apoio técnico e administrativo, como bem explicitado no Relatório Fiscal.
De fato, uma sociedade simples limitada pode distribuir lucros de forma
desproporcional ao capital social, nos termos fixados no contrato social. Porém, a cláusula
contratual não pode excluir sócio da participação dos lucros e das perdas, sob pena de nulidade
(Código Civil, arts. 187, 421, 422, 1.008 e 1053).
Porém, essa vedação foi desrespeitada, pois a cláusula nona do contrato social
determina apenas que os lucros são distribuídos, individualmente, de forma proporcional ao
desempenho produtivo e, diante dessa disposição contratual, sócios sem produção nos anos-
calendário de 2013, 2014 e 2015 nada receberam a título de lucros, como explicitado no DOC.002.
Em relação ao sócio e Diretor Administrativo Sr. Eduardo José da Costa, a situação é
mais grave, pois, além de nada perceber a título de distribuição de lucros nos anos-calendário de
2013, 2014 e 2015 (DOC.002), também nada percebeu a título de pró-labore. Isso porque, sendo
os valores de pró-labore pagos sempre mediante estorno da conta contábil 02.3.4.04.008 – Lucros
Distribuídos da SMSL (e-fls. 2, arquivos 07 e 08), nada recebeu a título de pró-labore. Questionado
pela fiscalização sobre quais benefícios teria percebido da SMSL (pró-labores, salários etc.)
enquanto sócio administrador e responsável legal (DOC.012.0 e DOC.012.1), o Sr. Eduardo José da
Costa, confirmou a não percepção de pró-labore, apresentando a seguinte justificativa
(DOC.012.2):
Informo que não recebi quaisquer vantagens financeiras diretas na condição de
sócio administrador e responsável legal da SOCIEDADE MÉDICA DE SETE LAGOAS.
Como o objetivo de referida Sociedade é lutar por condições dignas para os
profissionais da medicina e consequentemente garantir os recebimentos dos
honorários médicos, que de outra sorte são recebidos pelos Hospitais e ao
ingressarem em seus fluxos de caixas jamais são repassados aos médicos, eu, na
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
24
condição de médico, ofereço minha contribuição enquanto sócio administrador,
sem ônus financeiro direto.
Note-se que a justificativa em questão acaba por reconhecer que, em última
análise, a SMSL se destina apenas a garantir o repasse aos médicos de seus honorários médicos
em melhores condições. Nesse ponto, destaque-se que a fiscalização apresentou prova de que tais
melhores condições são artificiais e fraudulentas.
Além disso, a não percepção de pró-labore pelo sócio administrador da SMSL
reforça as imputações de ausência de estrutura administrativa da SMSL e de ingerência e controle
da COOPERCON na SMSL, ainda mais quando se considera a ponderação da fiscalização de ser o
Sr. Eduardo José da Costa diretor administrativo da COOPERCON e como tal receber da
COOPERCON rendimentos.
A constatação de se almejar o mero repasse dos honorários médicos em condições
artificiais e fraudulentas e não uma efetiva distribuição de lucros auferida por sociedade simples
limitada é corroborada pelo fato de vários médicos cooperados da COOPERCON mesmo não
sendo sócios da SMSL receberem da SMSL valores a título de distribuição de lucros e pelo fato de
o valor do montante total distribuído em tais condições ser elevado (DOC.002).
Corrobora também essa constatação o fato de a sociedade não ter realizado
assembleias gerais para aprovar contas dos administradores referentes aos anos-calendário de
2013, 2014 e 2015, exercícios 2014, 2015 e 2016, não havendo também prova de que todos os
sócios as aprovaram por escrito.
A antecipação mensal de lucros demanda a apuração de haver lucros a serem
distribuídos ao término do exercício social, contudo não houve apresentação da ata das
assembleias a tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de
resultado econômico (Código Civil, arts. 1.071, II, e 1.078, caput e inciso I) e nem prova de decisão
por escrito de todos os sócios sobre a matéria em questão (Código Civil, art. 1.072, §3°) a abranger
os anos-calendário de 2013, 2014 e 2015, estando, diante dos elementos constantes dos autos,
correta a percepção da fiscalização de que apenas os balanços patrimoniais e as demonstrações
de resultado dos Exercícios de 2011 a 2013 restaram aprovadas extemporaneamente pela 4a
cláusula da 2a Alteração Contratual datada de 02/02/2015.
A defesa argumenta que médicos não sócios da SMSL recebiam lucros da SMSL,
pois, apesar da ausência de assembleia para incluí-los dentre os sócios da SMSL, eles seriam sócios
de serviço da SMSL, não sendo aplicável à sociedade simples constituída sob o tipo da sociedade
limitada as regras específicas desse tipo societário, dentre elas a que veda sócio cuja contribuição
consista apenas em prestação de serviços (Código Civil, art. 1055, §2°). De plano, afasta-se o
argumento, eis que a sociedade simples deve observar as normas específicas do tipo societário
assumido, conforme determina expressamente o art. 1.150 do Código Civil. Além disso, o sócio de
serviço não poderia se empregar em atividade estranha à sociedade, eis que o exercício do
trabalho, ofício ou profissão deve se dar exclusivamente em prol da sociedade (Código Civil, art.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
25
1.006), mas a COOPERCON, por força de seu estatuto, exigia que os médicos que fizessem parte,
ou que quisessem fazer parte, da SMSL fossem cooperados da COOPERCON, conforme declaração
da gerente-geral da COOPERCON Sra. Tania M. C. Moreira (DOC.009.2):
5. Que os médicos que fazem parte, ou que queiram fazer parte, do quadro
societário da SOCIEDADE MÉDICA DE SETE LAGOAS, precisam ser cooperados da
COOPERCON, que o estatuto da cooperativa exige essa relação de cooperado
diretamente com o médico;
Nesse contexto, é significativa a ausência de estrutura administrativa da SMSL e a
constatação da sua dependência da COOPERCON, a envolver, como bem demonstrado pela
fiscalização, verdadeira ingerência e controle da COOPERCON sobre a SMSL.
Logo, não há como se concluir por uma mera irregularidade na formalização da
apuração e na distribuição dos lucros.
Pelo contrário, o conjunto probatório presente nos autos gera a conclusão de se
tratar de remuneração da autuada pelos atos/procedimentos médicos por ela praticados
enquanto cooperada da COOPERCON e não enquanto sócia da SMSL, sendo nítidas a artificialidade
na interposição da SMSL e a ausência de uma justificativa não tributária.
Em relação à qualificação da multa de ofício, extrai-se do Relatório Fiscal a seguinte
motivação:
6 DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
(...)
Ao declarar o montante de R$ (...) como rendimento isento - a título de “lucro
distribuído” – quando na verdade se trata de rendimento decorrente de prestação
de serviço, ou seja, honorários médicos, portanto, tributável, o sujeito passivo
omitiu informação e/ou prestou declaração falsa ao Fisco. Por outro lado, ao
utilizar os demonstrativos de pagamentos (DOCS 017.8 – 017.10) que indicam que
os seus honorários são lucros distribuídos oriundos da SMSL, fruto do arranjo
tributário elaborado pela Coopercon/SMSL, o sujeito passivo utilizou-se de
documento que sabia ou deveria saber ser inexato, uma vez que se trata de
rendimento decorrente do seu trabalho como médico.
(...)
Conforme demonstrado ao longo deste Termo, a SMSL, fonte pagadora dos
“lucros distribuídos”, foi constituída com o único objetivo de gerar economia
tributária aos seus sócios, que também são, obrigatoriamente, cooperados da
Coopercon. Nesse ponto, oportuno rememorar a declaração da gerente-geral da
Coopercon, Sra. Tânia Márcia Caetano Moreira no sentido de “Que os médicos
que fazem parte, ou que queiram fazer parte, do quadro societário da SMSL,
precisam ser cooperados da Coopercon, que o estatuto da cooperativa exige essa
relação de cooperado diretamente com o médico” (DOC. 009.2).
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
26
Tal qual como informado pelo sujeito passivo, a corroborar o declarado pela Sra.
Tânia, – obrigatoriedade de ser cooperado para ser sócio da SMSL – o ingresso do
sujeito passivo na Coopercon ocorreu em 18.08.2010 (doc 009.3, p. 16); e em
13.12.2010, conforme contrato social da SMSL (DOC 001.5, arquivo 59), ingressou
no quadro societário dessa sociedade.
Implementada a operação, a Coopercon repassava aos seus cooperados médicos,
sócios da SMSL, os honorários decorrentes dos serviços prestados com a
roupagem de lucros distribuídos, ao invés de rendimentos tributáveis. Em
contrapartida, a Coopercon cobrava 3% sobre os valores repassados como “taxa
de administração de sociedade civil”.
Tendo em vista que o controle e o efetivo repasse dos honorários médicos
sempre ficam sob a responsabilidade da Coopercon, conforme já demonstrado
anteriormente, o contribuinte foi intimado a explicar o motivo de ter optado por
ingressar no quadro societário da SMSL. Em resposta informou que (DOC. 17.7):
5 - Durante plantão no Hospital Nossa Senhora das Graças, fui informada de que
para continuar trabalhando nos plantões da maternidade, teria que me ingressar
na Empresa Sociedade Médica de Sete Lagoas, para que meus plantões e valores
referentes a planos de saúde fossem pagos através da empresa. Meus documentos
pessoais foram encaminhados à Coopercon e não me recordo de um médico em
questão me orientar a entrar na empresa, pois nos é passado que temos que ter
empresa para receber ou ter conta em um determinado banco para tal fim. Em geral
quando trabalhamos em plantões acabamos nos sujeitando as regras, pois os
salários são pagos quase sempre em atraso e a as vezes a empresa tipo a
Coopercon cobra com mais eficácia dos Hospitais que nos devem; [...]
8 - Informo que ingressei na Coopercon seguindo orientações do Hospital Nossa
Senhora das Graças e logo após fui informada que deveria ingressar na Sociedade
Médica de Sete Lagoas para receber meus proventos; [...]
10 - Sempre procuro a Coopercon para cobrar honorários atrasados; [...]
12- Informo que já ingressada na Coopercon, fui informada que teria que ingressar
na Sociedade Médica de Sete Lagoas e na data em questão não fui informada da
possibilidade de fazer parte de uma ou outra e sim das duas; (grifo nosso).
Ao informar que para continuar trabalhando nos plantões da maternidade teve
que ingressar na SMSL para que os valore fossem pagos através dessa empresa,
que seus documentos pessoais foram encaminhados para a Coopercon e que essa
mesma cooperativa cobra com mais eficácia os "salários em atraso" fica claro que
a referida cooperativa negociava e controlava toda estrutura administrativa da
SMSL. A forma como está estruturada a operação, faz com que o próprio sujeito
passivo reconheça que o que ele recebe são honorários decorrentes de serviços
prestados e não lucros distribuídos; tanto que ele “sempre procurar a Coopercon
para cobrar honorários atrasados” (item 10 da resposta).
Tais informações provocam a seguinte indagação: ora, se a Coopercon detinha
todos esses atributos e o sujeito passivo era cooperado dessa entidade, por que
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
27
ingressar no quadro societário de uma empresa que utiliza a estrutura
administrativa e o poder de negociação daquela que ele já era cooperado?
Vejamos a seguir.
Tal procedimento está em consonância com o objetivo para o qual a SMSL fora
constituída, qual seja, atribuir aos honorários médicos a roupagem, apenas
formal, frise-se, de lucros distribuídos, portanto, isentos de imposto de renda.
Respondendo à indagação anterior, de acordo com o planejamento engendrado
pela Coopercon era necessário que o cooperado fizesse parte do quadro
societário de uma pessoa jurídica, no caso a SMSL, que não fosse cooperativa,
caso contrário os honorários recebidos enquanto rendimentos de cooperados
estariam sob a incidência do imposto de renda. Daí a necessidade de uma pessoa
jurídica simplesmente para emissão de notas fiscais e “conversão” de honorários
em lucros distribuídos. Entretanto, o controle de toda estrutura administrativa e
da SMSL era da Coopercon. Tudo isso com anuência do sujeito passivo.
Ante o exposto, forçoso concluir que ao declarar seus honorários médicos
(rendimentos tributáveis) no montante de R$ (...), como rendimentos isentos,
como se lucros distribuídos fossem, o sujeito passivo concordou com o arranjo
tributário engendrado pela Coopercon que ocasionou supressão/redução de
tributos nos anos 2013 a 2015 no montante de R$ (...), (sem multas e juros).
Tal conduta permite inferir que não se trata de erro escusável, mas sim, em tese,
de conduta tendente impedir ou retardar, total ou parcialmente i) o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais e/ou ii)
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento; bem como iii) de um ajuste
entre o sujeito passivo, SMSL e Coopercon, visando os efeitos dos itens i e ii;
conforme estabelecido nos supracitados arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
O conjunto probatório carreado aos autos pela fiscalização gera a convicção de que
a contribuinte autuada tinha conhecimento da artificial interposição da SMSL, merecendo
destaque a resposta da Sra. Carmen Silva Dias de Oliveira ao Termo de Intimação Fiscal (e-fls.
41/42):
(...) fui informada de que para continuar trabalhando nos plantões da
maternidade, teria que me ingressar na Empresa Sociedade Médica de Sete
Lagoas, para que meus plantões e valores referentes a planos de saúde fossem
pagos através da empresa. Meus documentos pessoais foram encaminhados à
Coopercon (...) os salários são pagos quase sempre em atraso e a as vezes a
empresa tipo a Coopercon cobra com mais eficácia dos Hospitais que nos devem;
(...) ingressei na Coopercon seguindo orientações do Hospital Nossa Senhora das
Graças e logo após fui informada que deveria ingressar na Sociedade Médica de
Sete Lagoas para receber meus proventos;
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
28
(...) Sempre procuro a Coopercon para cobrar honorários atrasados;
(...) Informo que já ingressada na Coopercon, fui informada que teria que
ingressar na Sociedade Médica de Sete Lagoas e na data em questão não fui
informada da possibilidade de fazer parte de uma ou outra e sim das duas;
A resposta em tela evidencia o conhecimento de que percebia efetivamente
honorários e não participação em lucros da SMSL, sendo o ingresso na SMSL formalidade artificial
conscientemente cumprida para obter os honorários médicos enquanto cooperada da Coopercon.
Pelo exposto, não se trata de uma mera apuração de omissão de rendimentos,
sendo cabível o enquadramento nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1994, a afastar o argumento
de ofensa às Sumulas CARF n° 14 e 25. Além disso, o evidente intuito de fraude afasta também a
alegação de indução a erro escusável.
Nesse ponto, destaque-se que a situação detectada amolda-se à parte final do §4°
do art. 150 do CTN, a atrair o prazo decadencial do inciso I do art. 173 do CTN. As intimações do
Auto de Infração foram recepcionadas em 20/02/2019 (e-fls. 182, 187 e 192). Logo, em relação ao
ano-calendário de 2013, o termo inicial do prazo decadencial se deu em 01/01/2015 (CTN, art.
173, I; e Sumula CARF n° 101), impondo-se a rejeição da prejudicial de decadência.
No que toca à imputação de responsabilidade solidária por interesse comum (CTN,
art. 124, I), do Relatório Fiscal extrai-se o seguinte excerto:
7 DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTERESSE COMUM – Art. 124, I
(...)
No caso de o terceiro interessado, em conluio com o sujeito passivo, manipular a
forma jurídica, via arranjo tributário, com o fim de obter um menor pagamento ou
não pagamento de tributo sujeitar-se-á à responsabilidade solidária prevista no
art. 124, I do CTN, haja vista o seu dever de colaboração para com o Fisco.
(...) em havendo fraude ou conluio fica evidenciado o interesse comum entre as
partes, haja vista o objetivo de sonegar. Com efeito, poderá o Fisco chamar todas
essas as pessoas, físicas e/ou jurídicas, a responder pelo débito tributário.
(...)
No caso dos autos, a Coopercon: i) orientou e implementou o arranjo tributário
que determinou a constituição da SMSL com a finalidade de dar nova roupagem
aos honorários médicos, transformando-os, formalmente, de rendimentos
tributáveis em lucros distribuídos; ii)impõe como condição para ser sócio da SMSL
ser seu cooperado; iii) controla todas as operações da SMSL, contábeis e
financeiras. Enfim, a Coopercon determina todas as diretrizes a serem seguidas
tanto pela SMSL quanto pelos sócios desta.
Ao traçar todo arranjo tributário que refletiu na ocorrência do fato gerador do IR
dos sócios da SMSL e, com efeito, na falta de recolhimento de tributo, verifica-se,
pois, o interesse da Coopercon em ocultar a ocorrência do fato gerador. Não se
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720483/2019-83
29
trata de um mero interesse econômico, mas sim de um interesse pactuado com
os sócios da SMSL para que o fato gerador do IR, sob as luzes do Fisco, figurasse
como lucro distribuído. Dessa forma, os sócios ficavam isentos de IR, a Coopercon
aumentava sua exposição na área de saúde e, com efeito, ampliava seu nicho
mercadológico e o poder de negociação, uma vez que seu ambiente de negócio só
fazia aumentar.
Tudo isso em detrimento do Fisco.
No tocante ao Sr. Eduardo José da Costa, sócio-administrador da SMSL e diretor
administrativo da Coopercon, verifica-se que seu interesse está totalmente
alinhado com os dos sócios da SMSL e com o da Coopercon, afinal ele é o
responsável pela implementação de todas as medidas traçadas pela Coopercon no
âmbito da SMSL.
O conjunto probatório constante dos autos gera a convicção de caber a
responsabilização solidária da COOPERCON e do Sr. Eduardo José da Costa com lastro no art. 124,
I, do CTN diante da situação de ilícitos provada pela fiscalização, havendo comprovação de nexo
causal da atuação consciente de ambos na configuração da simulação havida, ou seja, na artificial
interposição da SMSL. Não se trata de um mero interesse econômico, mas de vínculo com os fatos
jurídicos tributários objeto do lançamento sob o aspecto dos atos ilícitos a ele vinculados, a revelar
interesse jurídico comum advindo da atuação de ambos na artificial manipulação dos fatos
geradores. Por conseguinte, correta a imputação empreendida pela autoridade lançadora.
Por fim, não prospera o pedido de compensação com tributos recolhidos pela SMSL,
eis que a compensação tributária tem natureza de direito subjetivo do contribuinte com rito
procedimental e normativo próprios diversos dos afetos aos processos administrativos que tratam
de autuação fiscal, ainda mais quando o valor a ser compensado foi pago por pessoa com
personalidade jurídica diversa.
Isso posto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários, REJEITAR AS
PRELIMINARES e AFASTAR A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO
PARCIAL para aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei
14.689/2023, reduzindo-a ao percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 831
DF CARF MF
Original